Tribunal: TJSP
Processo: 2323981-14.2024.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Empréstimo consignado
Órgão julgador: Silvana Malandrino Mollo
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-02-07
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:
Direito Processual Civil. Embargos de Declaração. Repactuação de Dívidas. Embargos Rejeitados.
I. Caso em Exame
1. Embargos de Declaração opostos por Banco do Brasil S.A. contra acórdão que deu provimento ao agravo de instrumento interposto por Bernardo Mendes Castelo Branco Sobrinho, nos autos da Ação de Repactuação de Dívidas. O embargante alega omissão e obscuridade no acórdão, além de

Ementa:
Direito Processual Civil. Embargos de Declaração. Repactuação de Dívidas. Embargos Rejeitados.
I. Caso em Exame
1. Embargos de Declaração opostos por Banco do Brasil S.A. contra acórdão que deu provimento ao agravo de instrumento interposto por Bernardo Mendes Castelo Branco Sobrinho, nos autos da Ação de Repactuação de Dívidas. O embargante alega omissão e obscuridade no acórdão, além de pretender o prequestionamento da matéria.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se há omissão ou obscuridade no acórdão embargado quanto à caracterização do superendividamento e à aplicação dos arts. 104-A e 104-B do CDC.
III. Razões de Decidir
3. Todos os pontos relevantes foram analisados na decisão recorrida, que foi proferida com base na legislação aplicável, não havendo omissão ou obscuridade.
4. O embargante busca, na verdade, o reexame da causa, o que não é cabível em sede de Embargos de Declaração, cujo objetivo é sanar erro material, omissão, obscuridade ou contradição.
IV. Dispositivo e Tese
5. Embargos de Declaração rejeitados.
Tese de julgamento: "Embargos de Declaração não se prestam à rediscussão da matéria."
Legislação e jurisprudência relevantes citadas: CF/1988, art. 5o, inc. LIV e 93, inc. IX; CPC, arts. 11, caput, 489, inc. II, 1.022, 1.025, 1.026, § 2o; CDC, arts. 104-A, 104-B. STJ, EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp 1.661.808/SP, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, j. em 05/06/2023.